Tribunal: TJBA
Processo: 8000362-73.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000362-73.2022.8.05.0099 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIONOR PEREIRA DE SOUZA Advogado(s): ANDRESSON CLEBER RODRIGUES MARIANO APELADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Advogado(s): LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS registrado(a) civilmente como LILIAN QUEIROZ RODRIGUES MESSIAS DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. DESCONTOS INDEVIDOS EM PROVENTOS. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de dívida com pedido de reparação por danos morais e repetição de indébito ajuizada por Claudionor Pereira de Souza contra o Banco Mercantil do Brasil S/A, em razão de descontos indevidos em seus proventos referentes a prestações de empréstimo que não contratou. Sentença de improcedência reformada em grau recursal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira cumpriu o ônus de demonstrar a autenticidade do contrato impugnado pelo autor; e (ii) estabelecer se a realização de descontos indevidos configura dano moral indenizável e enseja repetição do indébito em dobro. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco demandado deve demonstrar a autenticidade da assinatura no contrato impugnado pelo autor, conforme estabelecido no Tema 1.061 do STJ, nos termos dos arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC. 4. A instituição financeira não produziu prova grafotécnica para comprovar a autenticidade da assinatura, limitando-se a apresentar contrato unilateralmente assinado. 5. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, por se tratar de fortuito interno decorrente do risco da atividade. 6. O dano moral é presumido na hipótese de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, conforme jurisprudência consolidada do STJ. 7. A repetição do indébito em dobro decorre da interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo a qual não há necessidade de comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva. 8. Os juros de mora incidem desde a data do evento danoso, em conformidade com a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária se aplica a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. O ônus da prova da autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor cabe à instituição financeira, nos termos do Tema 1.061 do STJ. 2. A realização de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar enseja dano moral presumido. 3. A repetição do indébito em dobro independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000362-73.2022.8.05.0099, de Ibotirama, em que figuram, como apelante, Claudionor Pereira de Souza e, como apelado, o Banco Mercantil do Brasil S/A. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta do 2º Grau - Relatora Procurador(a) de Justiça